Tribunal: TJMT
Processo: 1018917-85.2024.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018917-85.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO NONATO DO NASCIMENTO - CPF: 642.121.062-72 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade da cláusula de cobrança de seguro, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, mas manteve a cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato. O recorrente pretende a exclusão dessas tarifas, com recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato em contrato de financiamento bancário, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada uma única vez no início da relação contratual, remunerando a análise e avaliação cadastral do consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.251.331/RS) e Resolução CMN no 3.919/2010.

4. A tarifa de registro de contrato, correspondente ao custo de registro do financiamento junto a órgãos competentes, é legal e não configura onerosidade excessiva, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ e do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.

5. Ausente prova de abusividade ou de cobrança em desconformidade com a regulamentação, mantém-se a higidez das cláusulas contratuais impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista no contrato e cobrada apenas uma vez no início da relação contratual, remunerando a análise cadastral do cliente.

2. É legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato correspondente ao custo de registro do financiamento junto a órgão competente, desde que não comprovada abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FRANCISCO NONATO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

286835962 - ID de origem 176228289),

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para:

“a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 097015600, e que prevê a cobrança de seguro;

b) Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 097015600, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c) Indeferir os demais requerimentos;

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o autor, com 80% das custas processuais e a requerida com os demais 20% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].”

O apelante em suas razões
(ID.

286835963 - ID de origem 182921674) alega a abusividade das tarifas de registro de contrato e de cadastro, inseridas sem comprovação de serviço prestado e com onerosidade excessiva, configurando venda casada.

Sustenta que a exclusão desses valores do financiamento reduziria o valor das parcelas e evitaria a incidência de juros sobre quantias indevidas, requerendo o recálculo das prestações e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da condenação da instituição financeira ao pagamento integral de custas e honorários majorados.

Requer seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e cadastro; b) com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; c) seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores pagos à maior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Francisco Nonato do Nascimento, ora apelante, contra Banco PAN S/A, ora apelado.

O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula que previa a cobrança de seguro, condenando o Banco PAN S/A à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, com direito à compensação, a ser apurado em liquidação por arbitramento, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na alegada abusividade das tarifas de registro de contrato e de cadastro.

O ponto controvertido do recurso reside na legalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro
incluídas no financiamento.

Adentrando ao mérito recursal, as tarifas questionadas são aplicadas, principalmente, no contexto de operações financeiras, como contratos de financiamentos de veículos e imóveis, e, apesar de possuírem denominações similares, são distintas.

A tarifa de registro de contrato refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros.

Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

A tarifa de cadastro é uma cobrança realizada pelas instituições financeiras para cobrir os custos relacionados à análise e avaliação cadastral do cliente. Essa análise inclui a verificação de informações fornecidas pelo consumidor, como dados pessoais, financeiros e documentais, com o objetivo de avaliar sua capacidade de crédito e confiabilidade antes de firmar um contrato de crédito ou financiamento.

Nesse panorama,
com relação à Tarifa de Cadastro
, anoto que fora firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, de que se mostra válida a pactuação, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...] 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) (STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (g.n)

Derradeiramente, a tarifa de registro de contrato foi considerada legal, não havendo onerosidade excessiva (R$ 316,00), conforme previsto no Tema Repetitivo 958 do STJ e no art. 1.361, § 1o, do Código Civil.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que reconheceu a validade da cobrança, em contratos bancários.

A corte superior preleciona:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS –
REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual. (...) (N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) (g.n).

Destarte, comprovada a legalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato, conforme entendimento pacífico do STJ, e ausente prova de abusividade, mantém-se integralmente a sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025